Tribunal: STF
Processo: HC 58999
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PROCESSO-CRIME - RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO -
INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INVIABILIDADE DO
REEXAME DA MATÉRIA FATICA, NO H.C., PARA A CONSTATAÇÃO DE FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL E VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALICIA.
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.